Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. PERCENTUAL SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. CONFIGURADO. CPC. ART. 85, §2o. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
2. Na situação presente, foram fixados os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, R$60.000,00 (sessenta mil reais) e não sobre o valor do proveito econômico obtido, R$40.000,00 (quarenta mil reais).
3. Nessa senda, extrai-se do CPC, art. 85, § 2o, que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Nesse passo, a jurisprudência do e. STJ é firme de que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/2015, sujeita-se à "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o). (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.878.862/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 30/8/2022.)
5. No caso, tendo em vista que o valor do proveito econômico foi devidamente mensurado em R$40.000,00 (quarenta mil reais), impõe-se que o percentual dos honorários de sucumbência seja fixado sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora e não sobre o valor da causa.
6. Nesse sentido, acolho os presentes embargos para sanar a contradição constante no acórdão, condenando, assim, a pessoa jurídica embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, R$40.000,00 (quarenta mil reais).
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, sanando a contradição, fixar os honorários de sucumbência sobre o valor do proveito econômico, na forma do art. 85 § 2o do CPC/2015.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.